Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733312-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSIEME COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para determinar ao ora agravante que se abstenha de incluir na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd) ou encargos setoriais, com fundamento no art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que os requisitos necessários para a concessão da medida liminar em mandado de segurança não estão presentes. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica sobre a matéria, em razão da existência de divergência entre a Primeira e a Segunda Turma, bem como alega não ser possível dizer que o direito do autor é plausível, diante da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos. Menciona que o simples fato de o tributo poder ser considerado indevido não é suficiente para caracterizar dano e permitir o deferimento de tutela de urgência. Explica inexistir risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de ressarcimento dos valores eventualmente cobrados a maior caso a tese do agravado prevaleça no Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a impossibilidade de recolhimento de tributos conforme base de cálculo estabelecida em lei, cuja ilegalidade não foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, importa verdadeira subtração de seus recursos financeiros. Alega que a manutenção da decisão agravada provoca perigo de dano inverso que não pode ser por ele suportado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja revogada a liminar concedida. Brevemente relatado, decido. Destaco, de início, que a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação dos atos considerados urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para determinar ao ora agravante que se abstenha de incluir na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd) ou encargos setoriais, com fundamento no art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. A concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. A suspensão do ato que deu motivo ao pedido será deferida quando houver fundamento relevante e ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. É importante ressaltar que a ilegalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para a concessão da segurança, principalmente em sede de provimento liminar. A suspensão do ato impugnado depende da demonstração da relevância do requerimento e do justo receio de irreparabilidade. A análise perfunctória dos autos indica não ter sido demonstrada a relevância da fundamentação. A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) na base de cálculo do ICMS é matéria que foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 986) e a sua afetação impede que seja verificada, de plano, a indevida exação realizada pela Fazenda Pública. O juízo de cognição sumária exercido nos autos também não indica a presença do justo receio de irreparabilidade em razão da possibilidade de o agravado receber os valores indevidamente despendidos, caso seja declarada a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Confiram-se, no mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. TARIFAS TUSD/TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. STJ. TEMA 986 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO NA ORIGEM. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o tema sobre a legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS (EREsp no 1.163.020/RS, Rel. Min.Herman Benjamin, DJe de 15/12/2017 - Tema 986, recursos repetitivos). 4. A afetação do tema para viabilizar o julgamento da controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos demonstra que há grande divergência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado e afasta os requisitos imprescindíveis à concessão de liminar em mandado de segurança. 5. É inegável a precariedade do pedido de liminar do mandado de segurança diante de todo o contexto exposto, em especial, quando se trata de inexigibilidade de crédito tributário. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388553, 07270531120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 9.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, seria possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à empresa-agravante, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrente. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1357421, 07507820320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no DJE: 3.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão de medida liminar em mandado de segurança impõe a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator